Tribunal: TJES
Processo: 0025351-17.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0025351-17.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
APELANTE: ROSANA AUGUSTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TRANSAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETROS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da persuasão racional, conforme art. 370 do Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado, que é o destinatário das provas, a tarefa de determinar aquelas que entender necessárias para o esclarecimento da controvérsia posta, inclusive de ofício, ou indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370,CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2) Nos moldes do art. 840 do Código Civil, “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Em evolução, o art. 842 é clarividente ao prescrever que a transação, “se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz”. 3) No caso, não há nenhum documento que demonstre a ocorrência de transação, ressaltando-se que não foram cumpridos os requisitos legais para reconhecimento do instituto na espécie, extraídos do supracitado art. 842 do CC. 4) Embora a fornecedora afirme que todos os vícios reclamados foram reparados, referida tese vai de encontro das alegações da consumidora. Ademais, na decisão saneadora foi deferida a inversão do ônus da prova, ou seja, competia à fornecedora a comprovação cabal de que atendeu às reclamações da consumidora e realizou os consertos necessários; demonstração essa que não se pode depreender do acervo probatório. 5) Ao adquirir veículo zero quilômetro, o consumidor espera do bem razoável qualidade, que fica maculada pela constatação reiterada de pequenos defeitos. 6) Segundo o art. 885 do Código Civil, “a restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir”. Assim, determinada a restituição da quantia paga pela consumidora, para retorno das partes ao
status quo ante,

além do desconto dos valores já devolvidos pela fornecedora, sejam descontadas do montante da condenação as eventuais parcelas do financiamento para aquisição do bem que a consumidora deixou de arcar em virtude da resolução antecipada e extraordinária do referido contrato. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025351-17.2009.8.08.0048

SESSÃO DO DIA: 01/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A., eis que irresignada com a r. sentença (fls. 128/129; autos originais) proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual julgou procedentes os pedidos formulados por ROSANA AUGUSTA DE OLIVEIRA na ação ordinária em epígrafe.

Em seu recurso (fls. 146/176; autos originais), a Apelante preliminarmente argui a ocorrência de cerceamento de defesa. Ademais, no mérito, defende que no curso da ação as partes realizaram uma transação para substituição do automóvel objeto da lide, assim como que todos os vícios reclamados pela Apelada foram sanados, decerto que esses não guardam nenhuma relação com o funcionamento do carro.

Contrarrazões (fls. 182/186; autos originais), pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de julho de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Está presente o apelado, Doutor Sebastião Vigano Neto, com quem tive a honra de atuar na Comissão de Direito Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, com muita honra ladeei Sua Excelência.

Doutor Sebastião, Vossa Excelência está pelo apelado, mas estou dando parcial provimento, apenas para determinar que, além do desconto dos valores já devolvidos pela apelante, R$19.460,00 (dezenove mil quatrocentos e sessenta reais), sejam também descontadas do montante da condenação as eventuais parcelas do financiamento para aquisição do bem que a apelada deixou de arcar, em virtude da resolução antecipada e extraordinária do contrato.

Então, dou provimento apenas nessa parte, até para que Vossa Excelência, se quiser sustentar, fique à vontade.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO VIGANO NETO:-

Eminente Relator, estou pelo apelante, pela Recreio, e gostaria de sustentar.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Vossa Excelência está pelo apelante?

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO VIGANO NETO:-

Isso, pelo apelante.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Houve um equívoco aqui na anotação, pois não. Fique à vontade, Doutor Sebastião.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO VIGANO NETO:-

Muito obrigado!

Excelentíssimos Senhores Desembargadores, Eminente representante do Ministério Público, Colegas Advogados, Serventuários, saúdo a todos com uma boa tarde.

Serei bastante breve, Excelências.

Esse processo é de 2009, na Comarca de Serra. Ele versa sobre uma situação em que a consumidora sustenta a existência de vícios em veículo adquirido - zero quilômetros - junto à concessionária e pleiteou a substituição desse veículo ou a restituição do valor que ela pagou para a aquisição desse veículo.

A análise dos autos mostra que este veículo esteve na concessionária em apenas quatro oportunidades. Há apenas quatro ordens de serviço no processo.

Esse veículo esteve na concessionária na primeira oportunidade, isso está às folhas 12, para realizar um recall nos freios, um ato de responsabilidade do fabricante. Ela esteve na concessionária, isso está às folhas 13, reclamando de um barulho nas portas, dianteira e traseira.

Verificou-se, na oportunidade, que não havia vício de fabricação nenhum nas portas. Foi feita uma lubrificação nas portas e o veículo foi liberado no mesmo dia. Ela retornou à concessionária, isso está às folhas 14, reclamando que a tampa do porta-luvas abria quando havia trepidação, quando passava no paralelepípedo. Então, foi trocada a presilha do porta-luvas e o problema foi resolvido. E ela esteve uma última vez na concessionária, isso está às folhas 16, reclamando que o automóvel não estaria desenvolvendo quando passava da quarta para a quinta marcha. Foi feita toda a análise do veículo, foi passado o sensor e nada foi verificado de vício. Foi constatado que se tratava de uma característica do automóvel que era 1.0 e, portanto, com o desempenho aquém de automóveis mais potentes.

O veículo, então, esteve na concessionária essas quatro oportunidades. E depois dessa última oportunidade, ele não retornou à concessionária com outras reclamações.

O que nós sustentamos, desde sempre, é que não houve, no caso dos autos, subsunção desses fatos ao artigo 18, § 1º, que confere ao consumidor a faculdade de exigir a substituição do automóvel, o abatimento do preço ou a restituição do valor pago, caso o veículo não seja reparado em 30 dias.

Não estamos tratando de vícios de funcionamento do veículo. Essas questões em nada impediram a perfeita utilização do automóvel pela consumidora, e de questões que foram efetivamente reparadas de maneira gratuita, porque o veículo estava dentro da garantia, e o veículo liberado a ela no mesmo dia.

Acontece que no curso do processo, houve uma transação entre a autora e a concessionária.

A autora estava de fato insatisfeita com o automóvel, mas não por conta de vícios de fabricação, porque os vícios são esses que eu relatei. Ela estava insatisfeita com o automóvel, foi à concessionária e celebrou-se ali, entre ela e a concessionária, uma transação.

A concessionária recebeu o carro dela por um valor superior ao valor da tabela FIP, vendeu a ela um outro automóvel por um valor também com desconto, e ambas as partes creram, naquele momento, que havia ali se encerrado o litígio.

Acontece que isso, infelizmente, não foi levado tempestivamente ao processo, por isso que se seguiu a instrução probatória, e essa transação só foi noticiada nos autos quando estava para ser realizada a prova pericial.

Excelências, também preciso falar de uma nulidade do processo. Por quê? Porque intimadas as partes sobre quais provas queriam produzir, a apelante pleiteou a produção de prova pericial, pleiteou a produção do depoimento pessoal da autora, e pleiteou a produção de prova documental suplementar.

A essa petição se seguiu um despacho, determinando a intimação da apelante para que justificasse a necessidade da prova pericial, o que foi feito. Foi justificada a necessidade da prova pericial, teve início a prova pericial, e quando a prova pericial teve início, verificou-se que não havia mais o automóvel para se fazer a perícia, por conta dessa transação.

O fato é, Excelências, após essa notícia nos autos de que não havia automóvel mais para se fazer o acordo, após a notícia da transação, seguiu-se a prolação de sentença.

Não foi oportunizado à recorrente a produção daquelas provas que estavam deferidas, porque após a petição informando o interesse em produzir prova documental suplementar, testemunhal, prova documental suplementar, depoimento pessoal da autora e a prova pericial, quando o magistrado dá uma decisão determinando a intimação da parte para justificar a necessidade da prova pericial sob pena de deferimento, está entendido que as outras provas estão deferidas. Não houve indeferimento de prova. Pelo contrário, aquela prova que havia dúvida a respeito da sua necessidade, sobre aquela prova foi determinada a intimação da parte para especificação. E nós especificamos a necessidade de prova pericial.

Verificada a impossibilidade de produzir prova pericial, seguiu-se a prolação de sentença, o que macula, o que primeiro surpreende a parte recorrente, porque não nos permitiu, por meio das provas documental suplementar e do depoimento pessoal da autora, produzir a prova da transação.

Primeiro, que trazemos aqui como preliminar do nosso recurso, é essa nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa.

O direito de defesa foi cerceado pela não apreciação da produção das provas, do depoimento pessoal, prova oral e da prova documental suplementar, ou houve cerceamento de defesa, porque essas provas foram deferidas, mas não foi oportunizado no momento para sua prolação, porque, ao se verificar impossibilidade de perícia, seguiu-se a prolação da sentença.

Defendemos em primeira linha, que é nula a sentença, por esse cerceamento do direito de defesa.

Se avançarmos ao mérito, a própria autora, aqui recorrida, às folhas 118 e 19, quando se instalou a celeuma, ela havia vendido o carro e não havia noticiado de quem seria a sua obrigação no processo, ela própria, a autora, afirma ter entendido, que todo o litígio envolvendo as partes desse processo já havia chegado ao fim, na medida em que o banco da própria matriz da requerida, enviou uma notificação informando que seu financiamento havia chegado ao fim. Ou seja, todas as partes, como poderia ficar claro na prova oral, haviam, na substituição do carro, naquele negócio firmado, entendido que, por aquela transação, o imbróglio ali se encerrava.

Se avançarmos a preliminar de nulidade, a transação realizada há de ser reconhecida para que se encerre o processo com base nisso.

Caso se avance, e finalizando, com o devido respeito, o que fez a sentença foi considerar que houve falha, considerar que houve vício de fabricação no automóvel, considerar ou que esse vício foi reiterado, ou que ele não foi reparado em 30 dias e, por conta disso, determinou-se que fosse restituído à autora o valor que ela pagou do carro. Só que as provas dos autos não demonstram isso.

Como eu disse, o veículo esteve na concessionária em quatro oportunidades, em uma delas para o recall; nas outras duas oportunidades por conta de problemas envolvendo a porta e o porta-luvas. São questões que não atrapalham a utilização do carro. Tanto é assim que a autora sempre se utilizou do automóvel de maneira livre durante toda a tramitação do processo. Tanto é assim que ela não retornou à concessionária após o último conserto para reclamar de novos vícios.

Esse ônus da prova, de informar se houve mais idas à concessionária ou não, é da autora, porque eu, enquanto fornecedor, não tenho como provar que a autora não foi à concessionária. Essa prova é uma prova negativa, não tenho como provar isso; quem tem como provar que foi é a própria autora.

A ausência de documentos no processo, posteriores à última ida dela na concessionária, evidenciam que lá ela não voltou. E não voltou porque seu veículo estava perfeitamente reparado desde sua última ida.

Não há subsunção do caso do artigo 18 do CDC, não há razão jurídica, data máxima vênia, para se determinar a restituição daquilo que foi pago pelo veículo, porque o veículo da autora foi perfeitamente reparado dentro do prazo legal, como determina o Código de Defesa do Consumidor.

Caso se considere, porém, que há subsunção ao artigo, a jurisprudência já vem entendendo que em casos em que os vícios reclamados não impedem a utilização do bem, como seria esse caso, se considerarmos que houve vício, o que deve ser considerado para fins de restituição não é o valor pago pelo veículo, mas sim o valor de tabela FIP, porque senão haveria um enriquecimento sem causa da pessoa que utilizou livremente o carro por 2, 3, 4 anos e ao final desse período teve restituído o valor que ela pagou integralmente pelo carro.

O que nós pedimos, respeitosamente, é que se reconheça a nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa.

Caso se avance a isso, que se reconheça a transação realizada pelas partes, se extinga, se dê provimento ao recurso para se extinguir o processo com base na transação.

Caso não se considere que se dê provimento ao recurso, então, ou para reconhecer a ausência de subsunção, ausência de vício de fabricação, ausência de falha na prestação de serviço, que dê ensejo à restituição do valor pelo carro.

Em última análise, que se determine, então, que a restituição se dê com base não no valor que ela pagou do carro, mas no valor de tabela FIP, no momento em que esse carro foi substituído na concessionária.

São essas as minhas considerações.

Muito Obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Agradeço e parabenizo o Douto Advogado.

Com a palavra o Eminente Relator para efeito de voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Senhor Presidente, também parabenizo o Douto Advogado.

Cuidam os autos de apelação cível interposta por RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A., eis que irresignada com a r. sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual julgou procedentes os pedidos formulados por ROSANA AUGUSTA DE OLIVEIRA na ação ordinária em epígrafe.

Na ocasião, o magistrado singular condenou a Apelante a restituir à Apelada a quantia R$ 28.305,00 (vinte e oito mil, trezentos e cinco reais), descontado o valor já pago, qual seja R$ 19.460,00 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta reais).

De saída, convém apreciar a alegação de cerceamento de defesa veiculada pela Apelante em seu recurso.

I - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Assevera a Apelante que teve seu direito de defesa tolhido, na medida em que o Juízo
a quo
não se manifestou quanto aos requerimentos de produção de prova documental suplementar e prova oral.

Aduz, nesse sentido, que tem interesse no depoimento pessoal da parte autora, o qual comprovará a quitação por ela outorgada quando da transação realizada entre as partes.

No que diz respeito ao campo do Direito Processual Civil, nosso ordenamento jurídico consagra o princípio da persuasão racional, senão vejamos a redação do art. 370 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Como já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o magistrado é o destinatário das provas, razão pela qual a ele compete a tarefa de determinar aquelas que entender necessárias para o esclarecimento da controvérsia posta, inclusive de ofício, ou indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370,CPC). Confira-se o entendimento da Corte Superior, nesse caminhar:

“[...] 2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento”. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

No caso concreto, o magistrado primevo entendeu que as provas já constantes no processo seriam suficientes para o deslinde do caso e elucidação do ponto controvertido, qual seja, a apresentação de defeito no veículo; uma vez que a produção da prova pericial, única deferida
in casu
, restou impossibilitada.

Nessa toada, em meu sentir, o depoimento pessoal da autora não possui o condão de esclarecer os fatos que gravitam em torno da questão posta.

Aliás, chamo atenção para o fato de que a Apelante, em sua manifestação às fls. 66/67 do processo, expressamente afirmou que “
entendeu corretamente o Douto Magistrado que o único meio capaz de comprovar a veracidade das alegações trazidas pela Recreio seria por meio de prova pericial

a ser realizada no automóvel objeto da lide”
(sublinhei).

Lado outro, importa ressaltar que o depoimento pessoal da autora foi requerido por intermédio da petição à fl. 48, datada em 25/05/2011; de sorte que não vislumbro de que maneira tal requerimento foi realizado com o fito de comprovar fato futuro, qual seja, a suposta transação, já que a Apelante reaveu o bem apenas em 26/10/2011, vide documento à fl. 121.

Mesmo que assim não fosse, não vislumbro a força probante necessária a demonstrar a outorga de quitação por parte da consumidora acerca da obrigação debatida em Juízo, notadamente por haver ação em curso.

É dizer: ainda que a Apelante objetivasse comprovar a quitação da obrigação discutida nestes autos, supostamente oriunda de transação comercial firmada entre as partes, apenas com a prova oral, o que também não reputo suficiente; tornando, assim, desnecessária sua produção.

Nessa esteira, tem-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE MORA DA INCORPORADORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO APLICADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. Ausência do mínimo de indícios do direito alegado pelo demandante. Inexistência de prova da quitação do contrato pelo autor. Prova oral que não substitui prova documental no caso em concreto. Não configuração da mora da requerida. Prequestionamento expresso desnecessário. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido (TJMS; AC 0801006-31.2021.8.12.0012; Ivinhema; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 04/07/2023; Pág. 106) .

Sendo assim, conclui-se que inexiste prejuízo ao direito de defesa da Apelante, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Senhor Presidente, diante das informações trazidas pelo ilustre Advogado (até havia lançado o meu voto, seguindo o Desembargador Relator), de imediato, se fala de uma transação que não restou provada, busca-se apenas uma declaração da parte.

Além do mais, uma prova técnica, que restou não realizada.

Diante de todas essas alegações, já na preliminar, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

*

gvg
*

SESSÃO DO DIA: 08/08/2023

VOTO-VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Senhor Presidente, eu pedi vista e após analisar os autos eu acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

V O T O

II - DO MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Aduz a Apelante que a sentença merece ser reformada, pois a Apelada não faz jus à restituição de nenhuma quantia. Nesse sentido, sustenta que: i) “houve uma transação comercial para substituição do automóvel em questão, que já se encontrava perfeitamente reparado, por outro Novo, 0km, em condições especiais”; ii) todos os vícios reclamados pela Apelada, que não guardavam nenhuma relação com o funcionamento do veículo, foram sanados; e iii) a restituição integral do valor pago há mais de 10 anos se traduz em enriquecimento sem causa.

A despeito de tais alegações, entendo que razão assiste em parte à recorrente.

A princípio, convém tecer alguns comentários acerca do trâmite processual e da alteração da situação fática no desenvolver do feito.

A Apelada propôs a presente demanda com o objetivo de que fossem realizados os reparos necessários no veículo por ela adquirido junto à Apelada ou sua substituição; pleiteando ainda, na impossibilidade daqueles, o abatimento proporcional ou a restituição do valor pago.

Realizada a citação da parte ré, com a apresentação de peça defensiva, as partes foram instadas a indicarem as provas que pretendiam produzir, oportunidade na qual a Apelante pugnou pela realização de perícia no automóvel.

Sucede que o perito do Juízo informou nos autos que a elaboração do laudo pericial não poderia ser concluída, já que o bem havia sido vendido pela autora/Apelada.

Ato contínuo, restou aclarado que a Apelada, na realidade, havia realizado novos negócios jurídicos com a Apelante, quais sejam, venda do automóvel objeto da lide para a concessionária Apelante, no valor de R$ 19.460,00 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta reais), e a aquisição de outro carro, no valor de R$ 33.990,00 (trinta e três mil, novecentos e noventa reais).

Pois bem.

A meu ver, o cenário delineado alhures é suficiente para rechaçar a tese de que houve transação comercial para substituição do automóvel.

Nos moldes do art. 840 do Código Civil, “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Em evolução, o art. 842 é clarividente ao prescrever que a transação, “se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz”.

No caso em testilha, não há nenhum documento que demonstre a ocorrência de transação, ressaltando-se que não foram cumpridos os requisitos legais para reconhecimento do instituto na espécie, extraídos do supracitado art. 842 do CC.

Na verdade, como já dito, o que se tem é que as partes celebraram novas avenças, as quais acabaram por transferir a propriedade do bem objeto do litígio à Apelante.

Tal fato, contudo, não torna, por si só, insubsistente o pleito autoral, uma vez que ainda há interesse da parte autora na restituição do valor pago, a qual será devida se constatados os defeitos no bem adquirido, na forma relatada na peça exordial.

Esclareço, nesse ponto, que o fato de a Apelante ter declarado que “entendeu que todo a litígio envolvendo as partes deste processo já havia chegado ao fim” (fl. 118) não pode ser entendido como renúncia ou desistência, visto que, além da hipossuficiência técnica da consumidora, ambos os institutos exigem manifestação inequívoca e expressa da parte, conforme remansosa jurisprudência, a seguir exemplificada:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM BASE NA DESISTÊNCIA TÁCITA DA AÇÃO. Recurso da autora. Sustentada a ausência de intimação pessoal. Suposta desídia da requerente que não implica em renúncia. Desistência que depende de pedido expresso do autor. Requisito não observado.Questão que deveria ser enfrentada sob a ótica do abandono da causa. Parte que não foi intimada pessoalmente para dar impulso ao feito. Artigo 485, § 1º, do CPC. Sentença desconstituída. Demais pontos prejudicados, inclusive no que diz respeito ao prequestionamento. Prosseguimento da ação na origem. Honorários recursais. Descabimento. Critérios cumulativos estabelecidos pelo STJ não atendidos (agint nos ERESP nº 1539725/DF). Recurso conhecido em parte e provido. (TJSC; APL 5001262-89.2020.8.24.0086; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Salim Schead dos Santos; Julg. 04/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária. Pedido de desistência e noticiada composição amigável. Sentença de extinção, com exame do mérito, na forma do art. 487, III, "c", do CPC. Réu não citado. Ausência de contestação. Requerimento de desistência e manifestação da autora no sentido de que as partes compuseram amigavelmente para pagamento da parcela notificada e atualização do contrato. Sem manifestação expressa de renúncia do direito discutido nos autos, é incabível a extinção do processo com julgamento do mérito. Impõe-se a homologação da desistência da ação, independente de anuência do réu, e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Condenação da autora ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 90 do CPC. Reforma da sentença. Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; APL 0138782-13.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Cláudio Brandão de Oliveira; DORJ 29/06/2023; Pág. 444)

Em trato continuativo, quanto à comprovação dos vícios, tal como considerou o magistrado singular, embora a Apelante afirme que todos os vícios reclamados foram reparados, referida tese vai de encontro das alegações da autora, ora Apelada.

Cumpre rememorar que na decisão saneadora foi deferida a inversão do ônus da prova, ou seja, competia à Apelante a comprovação cabal de que atendeu às reclamações da consumidora e realizou os consertos necessários; demonstração essa que não se pode depreender do acervo probatório.

Sublinho que a hipótese vertente envolve a aquisição de veículo zero quilômetro, do qual se espera razoável qualidade, que fica maculada pela constatação reiterada de pequenos defeitos.

A posição ora adotada não difere da jurisprudência pátria, e.g.:

[...] 2. Ao adquirir veículo novo zero quilômetro, o adquirente cria a justa expectativa sobre a fruição regular do bem, pois é aguardada a atuação pautada na boa-fé, que estabelece deveres entre fornecedor e consumidor a fim de que o contrato de compra e venda de um produto durável seja legitimamente adimplido com a entrega de um produto de razoável qualidade. 3. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se o réu não se desincumbe de seu ônus probatório, o pedido do autor deve ser julgado procedente. [...](TJDF; Proc 07104.89-33.2017.8.07.0020; Ac. 118.8548; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 25/07/2019; DJDFTE 05/08/2019)

Nessa conjuntura, haja vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que o art. 373 do CPC lhe impõe, de rigor o acolhimento da pretensão autoral, com a restituição do valor pago e o retorno das partes ao status quo ante, salientando-se que a propriedade do bem já foi voluntariamente transferida para a Apelante.

Por derradeiro, convém examinar a questão do enriquecimento sem causa.

De acordo com o art. 885 do CC, “a restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir”.

As provas constantes no processo revelam que a consumidora adquiriu o carro objeto da ação pelo preço de R$ 28.305,00 (vinte e oito mil, trezentos e cinco reais).

Evidenciado o direito ao ressarcimento do montante, no caso em tela, visando coibir enriquecimento ilícito da Apelada, que já recebeu R$ 19.460,00 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta reais) quando restituiu a coisa à Apelante, o magistrado de primeiro grau determinou que o valor fosse descontado do montante a ser devolvido.

De igual modo, entendo que devem ser descontados os eventuais valores do financiamento que estavam pendentes e foram quitados sem que houvesse pagamento por parte da Apelada; fato que restou noticiado nos autos com a juntada da comunicação à fl. 120 e, ainda, confirmado pela Apelada na petição de fls. 118/119.

Por todo o arrazoado, de rigor o provimento parcial do apelo, a fim de que, além do desconto dos valores já devolvidos pela Apelante, sejam descontadas do montante da condenação as eventuais parcelas do financiamento para aquisição do bem que a Apelada deixou de arcar em virtude da resolução antecipada e extraordinária do referido contrato.

Consigno, finalmente, que o quantum final deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

III - DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar que, além do desconto dos valores já devolvidos pela Apelante (R$ 19.460,00), sejam também descontadas do montante da condenação as eventuais parcelas do financiamento para aquisição do bem que a Apelada deixou de arcar em virtude da resolução antecipada e extraordinária do contrato; devendo ser o valor final devido à Apelada apurado em sede de liquidação de sentença.

Inaplicável a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, considerando o parcial provimento do apelo.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Senhor Presidente, eu pedi vista e após analisar os autos eu acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A., eis que irresignada com a r. sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual julgou procedentes os pedidos formulados por ROSANA AUGUSTA DE OLIVEIRA na ação ordinária em epígrafe.

Na ocasião, o magistrado singular condenou a Apelante a restituir à Apelada a quantia R$ 28.305,00 (vinte e oito mil, trezentos e cinco reais), descontado o valor já pago, qual seja R$ 19.460,00 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta reais).

De saída, convém apreciar a alegação de cerceamento de defesa veiculada pela Apelante em seu recurso.

I - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Assevera a Apelante que teve seu direito de defesa tolhido, na medida em que o Juízo a quo não se manifestou quanto aos requerimentos de produção de prova documental suplementar e prova oral.

Aduz, nesse sentido, que tem interesse no depoimento pessoal da parte autora, o qual comprovará a quitação por ela outorgada quando da transação realizada entre as partes.

No que diz respeito ao campo do Direito Processual Civil, nosso ordenamento jurídico consagra o princípio da persuasão racional, senão vejamos a redação do art. 370 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Como já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o magistrado é o destinatário das provas, razão pela qual a ele compete a tarefa de determinar aquelas que entender necessárias para o esclarecimento da controvérsia posta, inclusive de ofício, ou indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370,CPC). Confira-se o entendimento da Corte Superior, nesse caminhar:

“[...] 2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento”. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

No caso concreto, o magistrado primevo entendeu que as provas já constantes no processo seriam suficientes para o deslinde do caso e elucidação do ponto controvertido, qual seja, a apresentação de defeito no veículo; uma vez que a produção da prova pericial, única deferida in casu, restou impossibilitada.

Nessa toada, em meu sentir, o depoimento pessoal da autora não possui o condão de esclarecer os fatos que gravitam em torno da questão posta.

Aliás, chamo atenção para o fato de que a Apelante, em sua manifestação às fls. 66/67 do processo, expressamente afirmou que “entendeu corretamente o Douto Magistrado que o único meio capaz de comprovar a veracidade das alegações trazidas pela Recreio seria por meio de prova pericial a ser realizada no automóvel objeto da lide” (sublinhei).

Lado outro, importa ressaltar que o depoimento pessoal da autora foi requerido por intermédio da petição à fl. 48, datada em 25/05/2011; de sorte que não vislumbro de que maneira tal requerimento foi realizado com o fito de comprovar fato futuro, qual seja, a suposta transação, já que a Apelante reaveu o bem apenas em 26/10/2011, vide documento à fl. 121.

Mesmo que assim não fosse, não vislumbro a força probante necessária a demonstrar a outorga de quitação por parte da consumidora acerca da obrigação debatida em Juízo, notadamente por haver ação em curso.

É dizer: ainda que a Apelante objetivasse comprovar a quitação da obrigação discutida nestes autos, supostamente oriunda de transação comercial firmada entre as partes, apenas com a prova oral, o que também não reputo suficiente; tornando, assim, desnecessária sua produção.

Nessa esteira, tem-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE MORA DA INCORPORADORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO APLICADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. Ausência do mínimo de indícios do direito alegado pelo demandante. Inexistência de prova da quitação do contrato pelo autor. Prova oral que não substitui prova documental no caso em concreto. Não configuração da mora da requerida. Prequestionamento expresso desnecessário. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJMS; AC 0801006-31.2021.8.12.0012; Ivinhema; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 04/07/2023; Pág. 106)

Sendo assim, conclui-se que inexiste prejuízo ao direito de defesa da Apelante, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

II - DO MÉRITO

Aduz a Apelante que a sentença merece ser reformada, pois a Apelada não faz jus à restituição de nenhuma quantia. Nesse sentido, sustenta que: i) “houve uma transação comercial para substituição do automóvel em questão, que já se encontrava perfeitamente reparado, por outro Novo, 0km, em condições especiais”; ii) todos os vícios reclamados pela Apelada, que não guardavam nenhuma relação com o funcionamento do veículo, foram sanados; e iii) a restituição integral do valor pago há mais de 10 anos se traduz em enriquecimento sem causa.

A despeito de tais alegações, entendo que razão assiste em parte à recorrente.

A princípio, convém tecer alguns comentários acerca do trâmite processual e da alteração da situação fática no desenvolver do feito.

A Apelada propôs a presente demanda com o objetivo de que fossem realizados os reparos necessários no veículo por ela adquirido junto à Apelada ou sua substituição; pleiteando ainda, na impossibilidade daqueles, o abatimento proporcional ou a restituição do valor pago.

Realizada a citação da parte ré, com a apresentação de peça defensiva, as partes foram instadas a indicarem as provas que pretendiam produzir, oportunidade na qual a Apelante pugnou pela realização de perícia no automóvel.

Sucede que o perito do Juízo informou nos autos que a elaboração do laudo pericial não poderia ser concluída, já que o bem havia sido vendido pela autora/Apelada.

Ato contínuo, restou aclarado que a Apelada, na realidade, havia realizado novos negócios jurídicos com a Apelante, quais sejam, venda do automóvel objeto da lide para a concessionária Apelante, no valor de R$ 19.460,00 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta reais), e a aquisição de outro carro, no valor de R$ 33.990,00 (trinta e três mil, novecentos e noventa reais).

Pois bem.

A meu ver, o cenário delineado alhures é suficiente para rechaçar a tese de que houve transação comercial para substituição do automóvel.

Nos moldes do art. 840 do Código Civil, “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Em evolução, o art. 842 é clarividente ao prescrever que a transação, “se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz”.

No caso em testilha, não há nenhum documento que demonstre a ocorrência de transação, ressaltando-se que não foram cumpridos os requisitos legais para reconhecimento do instituto na espécie, extraídos do supracitado art. 842 do CC.

Na verdade, como já dito, o que se tem é que as partes celebraram novas avenças, as quais acabaram por transferir a propriedade do bem objeto do litígio à Apelante.

Tal fato, contudo, não torna, por si só, insubsistente o pleito autoral, uma vez que ainda há interesse da parte autora na restituição do valor pago, a qual será devida se constatados os defeitos no bem adquirido, na forma relatada na peça exordial.

Esclareço, nesse ponto, que o fato de a Apelante ter declarado que “entendeu que todo a litígio envolvendo as partes deste processo já havia chegado ao fim” (fl. 118) não pode ser entendido como renúncia ou desistência, visto que, além da hipossuficiência técnica da consumidora, ambos os institutos exigem manifestação inequívoca e expressa da parte, conforme remansosa jurisprudência, a seguir exemplificada:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM BASE NA DESISTÊNCIA TÁCITA DA AÇÃO. Recurso da autora. Sustentada a ausência de intimação pessoal. Suposta desídia da requerente que não implica em renúncia. Desistência que depende de pedido expresso do autor. Requisito não observado.Questão que deveria ser enfrentada sob a ótica do abandono da causa. Parte que não foi intimada pessoalmente para dar impulso ao feito. Artigo 485, § 1º, do CPC. Sentença desconstituída. Demais pontos prejudicados, inclusive no que diz respeito ao prequestionamento. Prosseguimento da ação na origem. Honorários recursais. Descabimento. Critérios cumulativos estabelecidos pelo STJ não atendidos (agint nos ERESP nº 1539725/DF). Recurso conhecido em parte e provido. (TJSC; APL 5001262-89.2020.8.24.0086; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Salim Schead dos Santos; Julg. 04/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária. Pedido de desistência e noticiada composição amigável. Sentença de extinção, com exame do mérito, na forma do art. 487, III, "c", do CPC. Réu não citado. Ausência de contestação. Requerimento de desistência e manifestação da autora no sentido de que as partes compuseram amigavelmente para pagamento da parcela notificada e atualização do contrato. Sem manifestação expressa de renúncia do direito discutido nos autos, é incabível a extinção do processo com julgamento do mérito. Impõe-se a homologação da desistência da ação, independente de anuência do réu, e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Condenação da autora ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 90 do CPC. Reforma da sentença. Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; APL 0138782-13.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Cláudio Brandão de Oliveira; DORJ 29/06/2023; Pág. 444)

Em trato continuativo, quanto à comprovação dos vícios, tal como considerou o magistrado singular, embora a Apelante afirme que todos os vícios reclamados foram reparados, referida tese vai de encontro das alegações da autora, ora Apelada.

Cumpre rememorar que na decisão saneadora foi deferida a inversão do ônus da prova, ou seja, competia à Apelante a comprovação cabal de que atendeu às reclamações da consumidora e realizou os consertos necessários; demonstração essa que não se pode depreender do acervo probatório.

Sublinho que a hipótese vertente envolve a aquisição de veículo zero quilômetro, do qual se espera razoável qualidade, que fica maculada pela constatação reiterada de pequenos defeitos.

A posição ora adotada não difere da jurisprudência pátria, e.g.:

[...] 2. Ao adquirir veículo novo zero quilômetro, o adquirente cria a justa expectativa sobre a fruição regular do bem, pois é aguardada a atuação pautada na boa-fé, que estabelece deveres entre fornecedor e consumidor a fim de que o contrato de compra e venda de um produto durável seja legitimamente adimplido com a entrega de um produto de razoável qualidade. 3. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se o réu não se desincumbe de seu ônus probatório, o pedido do autor deve ser julgado procedente. [...](TJDF; Proc 07104.89-33.2017.8.07.0020; Ac. 118.8548; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 25/07/2019; DJDFTE 05/08/2019)

Nessa conjuntura, haja vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que o art. 373 do CPC lhe impõe, de rigor o acolhimento da pretensão autoral, com a restituição do valor pago e o retorno das partes ao status quo ante, salientando-se que a propriedade do bem já foi voluntariamente transferida para a Apelante.

Por derradeiro, convém examinar a questão do enriquecimento sem causa.

De acordo com o art. 885 do CC, “a restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir”.

As provas constantes no processo revelam que a consumidora adquiriu o carro objeto da ação pelo preço de R$ 28.305,00 (vinte e oito mil, trezentos e cinco reais).

Evidenciado o direito ao ressarcimento do montante, no caso em tela, visando coibir enriquecimento ilícito da Apelada, que já recebeu R$ 19.460,00 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta reais) quando restituiu a coisa à Apelante, o magistrado de primeiro grau determinou que o valor fosse descontado do montante a ser devolvido.

De igual modo, entendo que devem ser descontados os eventuais valores do financiamento que estavam pendentes e foram quitados sem que houvesse pagamento por parte da Apelada; fato que restou noticiado nos autos com a juntada da comunicação à fl. 120 e, ainda, confirmado pela Apelada na petição de fls. 118/119.

Por todo o arrazoado, de rigor o provimento parcial do apelo, a fim de que, além do desconto dos valores já devolvidos pela Apelante, sejam descontadas do montante da condenação as eventuais parcelas do financiamento para aquisição do bem que a Apelada deixou de arcar em virtude da resolução antecipada e extraordinária do referido contrato.

Consigno, finalmente, que o quantum final deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

III - DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar que, além do desconto dos valores já devolvidos pela Apelante (R$ 19.460,00), sejam também descontadas do montante da condenação as eventuais parcelas do financiamento para aquisição do bem que a Apelada deixou de arcar em virtude da resolução antecipada e extraordinária do contrato; devendo ser o valor final devido à Apelada apurado em sede de liquidação de sentença.

Inaplicável a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, considerando o parcial provimento do apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR